Tribunal: STF
Processo: ARE 1390748
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POLICIAL AO CARGO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESTRANHA AO CARGO. ART. 43, LIII, DA LEI N° 4.878/1965. AGRAVO RETIDO IMPROVIDO. INSTAURAÇÃO E CONDUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPETÊNCIA DO DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N° 837/1994. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR NÃO CAPITULADA COMO CRIME. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS PENAIS NA PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEGALIDADE DA DEMISSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 
 1.	É válida e eficaz a Lei Distrital n° 837/1994, consoante entendimento firmado pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça (TJDFT, Acórdão n.132798, 19990020009526AD1, Relator: P. A. ROSA DE FARIAS, Conselho Especial, Data de Julgamento: 26/09/2000, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 11/12/2000. Pág.: 14). 
 2.	O Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal é autoridade competente para instaurar processo administrativo disciplinar e nomear a respectiva comissão, previsto na Lei n°4.878/1965. 
 3.	A mera correção do decreto demissional pelo Governador do Distrito Federal que suprime infrações disciplinares inaplicáveis ao demitido, em razão de evidente erro material, nem enseja violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou ofensa ao art. 161 da Lei n° 8.112/90 e ao art. 5°, LV, da Constituição Federal. 
 4.	Sem a demonstração pelo demitido da efetiva instauração de ação penal com denúncia formal da infração disciplinar tipificada como crime, tem-se por inaplicáveis as regras de direito penal na prescrição administrativa, por força do art. 142, inc. I, §§ 3° e 4°, da Lei n° 8.112/90. 
 5.	Ainda que não seja advogado inscrito na OAB, na forma da Lei n° 8.906/64, é válida a demissão do funcionário policial por ter exercido atividade liberal estranha ao cargo de Agente de Polícia Civil, por força do art. 43, LIII, e art. 42, II, da Lei n° 4.878/65. Inaplicáveis ao caso a Lei n° 8.906/64 e o Decreto- Lei n° 3.688/1941. 
 6.	Apelação e Agravo Retido conhecidos, mas não providos. Prejudicial de mérito afastada. Unânime.”

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d”, do permissivo constitucional, sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos LIII e LV, 21, inciso XIV, e 37, caput, da Constituição Federal. 
Aduz o recorrente, em síntese, que

“o v. acórdão recorrido contrariou flagrantemente o disposto no art. 21, XIV e 5°, LIII, da CF, bem como a jurisprudência do Tribunal Pleno do STF (ADI 3601 e 2881) ao afirmar que o Diretor-Geral da Polícia Civil do DF possui competência para instaurar Processo Administrativo Disciplinar (por força de lei distrital), tendo enfatizado de forma absurda, ainda, que o DF possui competência para legislar sobre Processo Disciplinar da Polícia Civil do DF (Matéria reservada à União Federal - Art. 21, XIV, CF)”.

Decido.
A irresignação merece prosperar.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI nº 6.611/DF, tendo como Relator o Ministro Alexandre de Moraes, declarou a inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital nº 837/1994, a qual “dispõe sobre a autonomia administrativa e financeira da Polícia Civil do Distrito Federal”, nos termos da seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL 837/1994, QUE PROMOVE A ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL (CF, ARTS. 21, XIV, E 24, § 1º). ATRIBUIÇÃO DE AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. OFENSA À PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE SUBORDINAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL AO CHEFE DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL (CF, ART. 144, § 6º). PROCEDÊNCIA. 
1. A Lei 837/1994 do Distrito Federal dispôs sobre a organização da estrutura orgânica de sua própria Polícia Civil, com a instituição e extinção de cargos em comissão, unidades internas, atribuições concernentes e diretrizes administrativas, financeiras e funcionais, promovendo verdadeira estruturação do órgão policial. Com isso, invadiu a esfera de competência da União, estabelecida pela Constituição Federal, para manter e organizar a Polícia Civil do Distrito Federal, bem como para editar normas gerais sobre a matéria (arts. 21, XIV, e 24, XVI, § 1º, da CF). Precedentes. 
2. O art. 144, § 6º, da CF estabelece vínculo de subordinação entre os Governadores de Estado ou do Distrito Federal e as respectivas Polícias Civis, em razão de que se mostra inconstitucional a atribuição de autonomia administrativa e financeira aos respectivos órgãos policiais, mesmo que materializadas em deliberações da Assembleia local. 
3. Ação Direta julgada procedente.”

O acórdão recorrido, por sua vez, assentou que:

“(...) a Lei Distrital n° 837/1994 é válida e eficaz, pois não foi declarada a sua inconstitucionalidade, consoante entendimento firmado pelo Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
(...)
Além disso, é legal a delegação de competência do Secretário de Segurança Pública ao Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal para instauração do Processo Administrativo Disciplinar e nomeação da comissão disciplinar, na forma do art. 1°, inc. II, da Lei Distrital n° 837/1994, conforme bem entendeu o ilustre Juiz sentenciante. 
No mais, não vislumbro ofensa ao art. 21, XIV, da Constituição Federal, pois a aludida Lei Distrital, ao dispor acerca da competência para apuração de infrações disciplinares no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, não ingressa em matéria afeta à União, como organização da polícia civil (estrutura e regime jurídico de seus integrantes).”

Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem se afastou do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 837/94, razão pela qual merece reforma. 
Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, aplicando a orientação fixada pelo Plenário do STF na ADI nº 6.611/DF, proceda a novo julgamento do feito, como de direito.
Publique-se.
Brasília, 24 de agosto de 2022.


Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente